Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746871-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANDRO AMORIM ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para que instrua o agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, com todos os documentos obrigatórios (art. 1017, do CPC), sob pena de negativa de seguimento. Instrua o feito, ainda, com a cópia integral dos autos originário, para que se possa viabilizar a análise questão trazida ao debate. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 16:08:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator